Tribunal: STF
Processo: ARE 1602025
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 56, fl. 1):

“MANDATO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E REMESSA PARA A JUSTIÇA TRABALHISTA. DESCABIMENTO. PRETENSÃO QUE SE LIMITA A REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PATROCÍNIO DOS INTERESSES DA PARTE EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ANTE A RETENÇÃO FEITA PELOS ADVOGADOS CORRÉUS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. 1. Os autores cuidaram de ajuizar a demanda sob o fundamento de que não lhes foi destinado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no âmbito de ação previdenciária. 2. Uma vez que a demanda envolve apenas a discussão sobre a distribuição dos honorários levantados no processo e não há pedido referente a matéria laboral, inexiste justificativa para se cogitar da competência da Justiça do Trabalho para o exame da causa.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 58), foram rejeitados (Doc. 59).
No Recurso Extraordinário (Doc. 77),  com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FARLEI BARBOSA FERREIRA E OUTROS apontam violação ao art. 114, I, da CF/1988, defendendo a competência da justiça do trabalho.
Sustentam que “a cobrança em questão não tem fundamento em contrato de natureza civil, celebrado entre advogado e cliente, mas no contrato de trabalho celebrado entre as autoras e o sindicato” (Doc. 77, fl. 5).
Nessa linha, afirmam que “decorrendo a pretensão aos honorários de sucumbência, da alegada atuação do advogado em razão de vínculo empregatício, e nessa condição reivindicados, eles constituem parcela da relação de trabalho e a ação é oriunda dela, determinante da competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, da Constituição Federal”(Doc. 77, fl. 14).
Requerem, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para afastar a competência da Justiça Comum.
Em exame de admissibilidade (Doc. 103), o Juízo de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) não ficou demonstrada a alegada violação à norma apontada como violada; e (b) incide ao caso a Súmula 279/STF.
No agravo (Doc. 114), os agravantes refutam todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Eis os fundamentos dos recorrentes para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 77, fls. 12-13 ):

“29. A matéria possui repercussão geral, pois é relevante sob o ponto de vista da supremacia constitucional e transcende os interesses subjetivos da parte na causa, pois demonstrada pela ofensa a direitos fundamentais titularizados por toda a coletividade, satisfazendo assim o requisito da repercussão geral, previsto no art. 102, §3º, da CRFB/88 e no art. 1.035, §1º, do CPC/15. 
30. A questão tratada nestes autos versa sobre a interpretação do art. 114, I, da Constituição Federal de 1988, referente a competência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar causa decorrente da relação de emprego, muito embora baseada na legislação civil.
31. É indubitável que essa matéria configura repercussão geral, porque existe questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos destes autos do processo. Sem embarbo de que se trata de matéria de ORDEM PÚBLICA.
32. Ademais, necessário esclarecer que, nos termos do art. 1.035, §3º, I, do CPC, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (...).
(...)
35. A par dessas considerações, mostra-se imperioso reconhecer que se insere na competência da Justiça do Trabalho a análise de toda e qualquer controvérsia que decorra da prestação pessoal de serviço (isto é, de uma relação de trabalho), salvo nas hipóteses em que a relação mantida entre as partes decorra de uma relação civil ou possua nítido caráter jurídico-administrativo, conforme decidido pelo STF no julgamento da Medida Cautelar na ADIn 3.395-6/DF.
36. No caso dos autos, trata-se de demanda em torno de honorários advocatícios de sucumbência de advogado empregado, supostamente devidos às autoras, possuindo, portanto, fundamento inarredável na relação de emprego existente entre as partes, o que atrai a competência da Especializada, por força do art. 114, I, da Constituição Federal.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte (Doc. 56, fls. 5-6):

“Desde logo, impõe-se rejeitar a alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual.
Os autores não pretendem a discussão sobre o contrato de trabalho firmado com um dos corréus. Ao contrário, a causa de pedir encontra-se vinculada ao repasse de honorários advocatícios sucumbenciais, em caráter exclusivo, aos advogados integrantes do quadro profissional mantido pelo corréu sindicato. Assim sendo, não se aplica o disposto no artigo 114, da Constituição Federal.
(...)
Fixada essa premissa, impossível se mostra acolher a alegação de incompetência, pois o tema envolvendo o arbitramento de honorários diz respeito a prestação de serviços advocatícios, matéria que se insere no âmbito de competência da Justiça Estadual.
Diante dessas considerações, impõe-se dar provimento ao recurso para se revogar a determinação de remessa, de modo a possibilitar o regular prosseguimento no Juízo de origem.”

Assim, para dissentir do entendimento formulado no acórdão recorrido relativamente à natureza da controvérsia travada entre as partes, seria necessária a análise do conteúdo probatório dos autos, incidindo, no caso, o óbice previsto na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido:

"EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA ENTRE EMPREGADOS E SEU SINDICATO. DESCONTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO CRÉDITO TRABALHISTA. REEXAME SOBRE A NATUREZA DA DISCUSSÃO. SÚMULA 279/STF.
1. Dissentir do Tribunal de origem quanto à natureza da discussão travada entre as partes ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.249.979 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25/5/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto por Farlei Barbosa Ferreira e Outros.
Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente